Tribunal: TJES
Processo: 5003453-91.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003453-91.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ARMARINHO RAFAELA LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. FRAUDE EM CONTA BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cinge-se a controvérsia em averiguar a responsabilidade civil do Banco requerido pela transferência de valores realizada em favor de terceiros, sob fraude (o chamado golpe da falsa Central Telefônica), pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há falha na prestação do serviço pela instituição financeira que justifique a sua responsabilização pela devolução dos valores transferidos mediante fraude e pela reparação dos danos morais; e (ii) definir se há culpa exclusiva ou concorrente das vítimas que afaste a responsabilidade do banco apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das instituições financeiras pelos danos causados a seus clientes por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, independentemente da culpa da instituição financeira.

O serviço é considerado defeituoso quando não oferece a segurança que o consumidor pode esperar, conforme art. 14, §1º, do CDC, englobando a integridade patrimonial do consumidor. A instituição financeira deve desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e impeçam transações que destoam do perfil de consumo do cliente.

No caso concreto, a parte autora comprovou que recebeu ligação do número oficial de sua agência bancária, com indícios de clonagem da linha telefônica. As transferências realizadas por meio de PIX, no valor de R$ 20.000,00, e TED, no valor de R$ 2.000,00, fugiram do padrão de consumo da conta-corrente da empresa recorrida.

A ausência de mecanismos antifraude que identifiquem e impeçam transações atípicas, sem consulta prévia ao cliente, caracteriza falha na prestação do serviço pela instituição financeira, gerando responsabilidade objetiva.

Não se sustenta a alegação de culpa exclusiva ou concorrente das vítimas, pois, mesmo que algum dado tenha sido fornecido ao fraudador, isso ocorreu diante de um cenário que conferia autenticidade e confiança devido ao uso de informações sigilosas.

Os danos morais estão configurados, considerando o desgaste suportado pela cliente que, após a fraude, buscou sem êxito a atuação administrativa do banco, sendo compelida a recorrer ao Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes e delitos praticados por terceiros, caracterizando-se como fortuito interno, independentemente de culpa do consumidor.

A falha na prestação de serviço bancário, consubstanciada na ausência de mecanismos de segurança que impeçam transações que destoam do perfil de consumo do cliente, gera dever de indenizar, não havendo que se falar em culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

O dano moral é devido quando o cliente é submetido a situação de desgaste e insegurança por falha na prestação de serviço da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 85, §11; Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.197.929/PR, Segunda Seção, DJe 12.09.2011; STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 15.09.2023; STJ, REsp 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26.06.2023; TJES, AC nº 0001687-18.2021.8.08.002, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 07.06.2023; TJES, AC nº 5010581-49.2022.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 09.08.2023.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T
O

Cuida-se, aqui, de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES

contra sentença juntada ao evento 8973164 – integrada por decisão que rejeitou aclaratórios- proferida pelo juízo da
2ª Vara Cível e Comercial
de Linhares que, nos autos da ação indenizatória movida por Armarinho São Rafaela Ltda e Ana Clédia Biz Morosini, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a parte requerida a restituir à primeira requerente, de forma simples, os valores que foram transferidos de sua conta, e a indenizar as requerentes por danos morais, cuja indenização foi fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autora.

Sustenta o Banestes, em síntese: 1) ausência de falha na prestação do serviço do banco, tendo em vista que as Apeladas cederam as informações necessárias aos golpistas e habilitaram aparelho celular de terceiros, permitindo, assim, as transações ora questionadas em sua conta, com suas senhas, havendo culpa exclusiva das vítimas que não adotaram deveres mínimos de cuidado com seus dados; 2) são intensas as divulgações do Apelante no sentido de orientar os consumidores e clientes em geral sobre os golpes, em suas variadas formas; 3) sustentam a ausência de responsabilidade objetiva do banco, ou subsidiariamente, a culpa concorrente das autoras; 4) requer a reforma da sentença para exclusão do pedido relacionado ao dano moral.

Preenchidos os pressupostos de amissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

As recorridas ajuizaram a presente ação ordinária em face do Banco Banestes afirmando que, no dia 07/07/2021 a 2ª Apelada, que é sócia-administradora da 1ª Apelada (Armarinho Rafaela Ltda), recebeu uma ligação do número (27) 3383-3270, pertencente à agência da Requerida (ora apelante), que fica localizada em Jardim Camburi/ES, solicitando falar com Ana Cledia Biz Morosini ou Gabryella Morosini Pereira, sócias do Armarinho Rafaela.

Ressaltaram que o referido número é realmente o da agência da Requerida, pois esta disponibiliza em seu sítio eletrônico o telefone para contato (Id 8972763).

Após a solicitação para falar com Ana Cledia ou Gabryella, e a 2º Requerente ter se identificado como uma das pessoas solicitadas, a pessoa que efetuou a ligação por meio do telefone da agência informou que seria preciso atualizar o sistema de segurança do aparelho celular e pediu que a Requerente acessasse o aplicativo do banco e realizasse alguns procedimentos. Neste momento, as autoras afirmam que em momento nenhum foram solicitados à autora senhas ou valores existentes na conta.

Mesmo sem repassar nenhum dado ao interlocutor, em seguida, a requerente recebeu mensagem comunicando que havia sido realizado Pix da Conta bancária da Pessoa Jurídica da Armarinho Rafaela Ltda no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a conta-corrente de terceira desconhecida, conforme comprovante anexo aos autos.

Narram ainda que, imediatamente contactaram a Gerente da Conta bancária, a qual tentou, sem êxito, bloquear o valor transferido, e ainda informou ter havido outra transferência mediante TED na mesma data, no valor residual do saldo da conta bancária (R$ 2.000,00) para terceiro.

Diante de tal constatação, as Recorridas lavraram boletim de ocorrência em delegacia especializada e solicitaram por e-mail o bloqueio / ressarcimento do numerário transferido mediante fraude (doc’s anexos).

Sendo esse o escorço fático a ser feito, passo à análise do pleito autoral o qual cinge-se em averiguar a responsabilidade civil do Banco requerido pela transferência do valor total de R$ 22.000,00, realizada em favor de terceiros, sob fraude (
o chamado golpe da
falsa
Central Telefônica
), pela parte autora.

Pois bem. A proteção conferida pelo CDC abrange a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, independentemente da existência de culpa (art. 14 do CDC) – responsabilidade objetiva.

O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, a teor do art. 14, §1º do CDC, englobando tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial. Consabidamente, o CDC é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), as quais devem prestar serviços de qualidade no mercado de consumo.

No entendimento do Tema Repetitivo 466/STJ, que contribuiu para a edição do enunciado da Súmula 479/STJ, “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos
” –, porquanto tal responsabilidade decorre do
risco do empreendimento
, caracterizando-se como
fortuito interno
(REsp 1.197.929/PR, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe 12/9/2011).

Na jurisprudência da colenda Corte Superior de Justiça, já restou consignada a responsabilidade dos agentes bancários por: (I) assaltos no interior das agências bancárias (REsp 787.124/RS, Primeira Turma, DJe 22/5/2006); (II) inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito (REsp 1149998/RS, Terceira Turma, DJe 15/8/2012); (III) desvio de recursos da conta-corrente; (IV) extravio de talão de cheques (REsp 685.662/RJ, Terceira Turma, DJe 5/12/2005); (V) abertura não solicitada de conta-corrente; (VI) clonagem ou falsificação de cartões magnéticos; (VII) devolução de cheques por motivos indevidos; (VIII)
permissão de transações fraudulentas e que fogem ao padrão de consumo do correntista
(REsp 1.995.458/SP, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe 18/8/2022 e AgInt no AREsp 2.201.401/RJ, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe 1/6/2023), entre muitos outros.

Verbi gratia
, a segurança patrimonial esperada pelo cliente de conta-corrente é que o seu banco
monitore
a sua conta bancária, e atue
preventivamente
contra operações que fujam do seu padrão de consumo.

Portanto, é dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar golpes e fraudes perpetradas por terceiros,
independentemente de qualquer ato dos consumidores.

Cumpre informar ainda que a dinâmica do golpe sofrido pela parte autora (o golpe da falsa central telefônica) se assemelha – embora seja mais elaborada- à dinâmica do chamado “golpe do motoboy”, e tais golpes podem caracterizar fortuito interno,
quando comprovada a falha da Instituição Financeira
, assim como já entendeu oc. STJ, em seus mais recentes julgados,
ainda que tenham sido utilizados cartão e/
ou
senha do correntista
. Vejamos :

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO.
CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. (...).

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo
dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos,
tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto
.

5.
Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para
transações atípicas
e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira
.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

“
(...)

6.
O dever de adotar mecanismos que obstem operações
totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços
, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país
. 7.(...). 8. Não é razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco,
porquanto agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira.
9. Entende a Terceira Turma deste STJ que
o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido
transações que fogem do padrão de consumo do correntista.
10. Se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável”
. (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

A jurisprudência desta e de outras Cortes de Justiça não destoam do registrado até então, verbis:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO MOTOBOY. USO DE CARTÃO E SENHA. FALHA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO BANCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os fatos narrados nos autos relatam o que usualmente se convencionou denominar de “golpe do motoboy”, através do qual, inicialmente, a vítima recebe uma falsa ligação do banco informando que seu cartão foi clonado e que deve entregá-lo à instituição financeira. A vítima, então, é ludibriada a fornecer os dados do cartão via telefone e, posteriormente, entrega o cartão a um motoboy que se passa por preposto do banco. 2. De acordo com o C. STJ, “Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor. 10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável” (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). 3. Hipótese em que a Autora/Apelada é pessoa idosa, de pouca instrução acadêmica, que trabalha como caseira e recebe um salário-mínimo por mês, sendo, portanto, mais vulnerável e suscetível a este tipo de golpe. 4.
Além disso, verifica-se falha na prestação do serviço por parte do Banco, pois não identificou as transações realizadas fora do padrão de consumo da Autora, viabilizando a perpetuação do golpe
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AC nº 0001687-18.2021.8.08.002. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Data: 07/Jun/2023).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA.
TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. ATUAÇÃO DE FALSÁRIOS NÃO OBSTADA PELO APELANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS.
SÚMULA 479 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. O c. Superior editou a Súmula nº 479 segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 3. O próprio órgão técnico do apelante não é conclusivo ao afirmar que houve o fornecimento de senha pessoal pelo recorrido. 4. Está-se diante de um fortuito interno, ligado aos riscos da atividade desenvolvida pelo banco recorrente, tendo ocorrido falha na prestação dos serviços pela instituição financeira, que violou seu dever de oferecer condições mínimas de segurança a seu cliente na utilização dos serviços,
permitindo a realização de transações totalmente fora do perfil do cliente
. 5. Dano moral configurado. Indenização mantida. 6. Atualização monetária determinada de ofício. 7. Recurso conhecido e não provido. Vitória, 01 de agosto de 2023. (TJES. AC nº 5010581-49.2022.8.08.0024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Relatora: JANETE VARGAS SIMOES. Data: 09/Aug/2023).

Como se verifica da jurisprudência citada, a identificação de possíveis fraudes engloba o limite de crédito, do valor da compra, o perfil de uso do correntista, entre outros elementos que, de forma conjugada, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada. Isso porque, quando os estelionatários estão na posse do cartão da vítima, ou conseguem obter meios de “hackear” o celular desta, geralmente são efetuadas diversas operações em sequência, em curto espaço de tempo e em valores elevados. Em razão desta combinação de fatores,
as transações feitas por criminosos destoam completamente do perfil do consumidor e podem ser identificadas pelos bancos.

Seguindo essa lógica, o c. STJ entende que, por exemplo, “
não é
razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, porquanto
agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira
. Nessas hipóteses específicas, quando comprovadas, inexiste ato consciente de assunção de riscos apto a afastar a responsabilidade da instituição financeira.
Por esses motivos, entende a Terceira Turma deste STJ que
o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista
”
. (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Na presente hipótese, a parte autora demonstrou que, efetivamente, recebeu ligação advinda do mesmo número de sua Agência Bancária, localizada em Jardim Camburi, conforme se depreende dos Id’s 8972763 e 8972764.

Narraram em sua inicial, inclusive, que a Gerente da conta bancária da pessoa jurídica apelada ligou para o número e confirmou que se tratava de Central Telefônica da Agência Banestes, havendo indício de clonagem não infirmada pelo banco apelante.

E mais, como as apeladas relatam, o golpista que se passou por funcionário do banco detinha ciência acerca de dados das apeladas, não apenas os nomes das sócias gerentes da empresa recorrida, mas o nome do banco e agência bancária destas.

Também houve comprovação de que a operação de alta monta efetivada fugiu
ao padrão daquelas realizadas pel
a empresa recorrida
, havendo dissonância com seu perfil de utilização, ao menos, é o que observo pelo extrato juntado pela parte requerida ao evento 8973145 que demonstra as movimentações do dia da fraude (07/07/2021).

Nessa referida data, as movimentações da recorrida foram de baixo valor (pix recebidos de R$ 21,75, R$ 61,70 e etc, e único débito de R$ 396,19), muito diferente dos valores de R$ 20.000,00 e R$ 2.000,00
seguidamente
transferidos
, de modo que deveria ter servido de alerta aos mecanismos anti-fraude do banco requerido, que não foram acionados, sequer tendo havido uma prévia consulta às apeladas cobrando permissão para tanto.

O valor de mais de vinte mil reais transferidos por Pix em uma única transação acabou por deixar a conta bancária da recorrida com saldo justamente de R$ 2.000,00, valor este que foi transferido para terceiro via Ted imediatamente depois, fazendo com que a parte autora fosse obrigada a, no mesmo dia, contratar financiamento para cobrir o cheque especial e honrar compromissos futuros.

Sendo assim, não há que se falar em culpa exclusiva ou concorrente da vítima para se afastar a responsabilidade do réu, considerando que, se houve fornecimento de algum dado à pessoa que se apresentou como preposto deste, o fez, inclusive, por força de receptação de ligação telefônica e uso de informações sigilosas, o que constituía evidentemente fator de autenticidade e convencimento, além da movimentação atípica não detectada ou impedida pelo banco.

Consoante entendimento capitaneado pela Ministra Nancy Andrigui da Terceira Turma do c.STJ, no julgamento do REsp 2052228 / DF, em 15/09/2023: “O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros,
independentemente de qualquer ato dos consumidores”
; afinal, “A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos,
tem o dever
de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto”
.

Sendo assim, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira, conforme dispõem o Tema Repetitivo 466/STJ e enunciado da Súmula 479/STJ: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Quanto aos
danos morais
, reputam-se
caracterizados
, notadamente em razão do evidente desgaste suportado, notadamente, pela consumidora e correntista que contatou administrativamente a agência bancária para reclamar providências antifraude pelo banco, sem êxito, sendo obrigado a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Lado outro, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando a sua honra objetiva for atingida, cabendo indenização como forma de compensar eventual dano à imagem, admiração, respeito e credibilidade da empresa, de forma a atenuar o prejuízo à sua reputação.

Conquanto não reste demonstrado o abalo à honra objetiva da pessoa jurídica apelada, lado outro, restou comprovado o dano à pessoa física. Acrescento que, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) - fixado para cada parte - é, a meu ver, insuficiente para reparar todo o prejuízo sofrido pela representante da empresa em razão do defeito na prestação do serviço, de modo que entendo por manter o valor total fixado na sentença a que foi condenada a recorrente, sem decotes, considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico.

Pelo exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Por corolário, por força do art. 85, §11 do CPC, majoro o percentual arbitrado de honorários de sucumbência de 10% para 15% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho desenvolvido nesta instância recursal e os critérios exigidos em no Codex Processual Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.